Tribunal: CARF
Processo: 10480.727523/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727523/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.187 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/09/2009
VÍCIO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
A existência de vício material no ato administrativo deve ser reconhecida de
ofício por se tratar de matéria de ordem pública, inexistindo preclusão em
virtude de ausência de questionamento em primeira instância.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL PARA
COMPENSAÇÃO SOMENTE COM DÉBITOS DE PIS. DIREITO
SUPERVENIENTE.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS TRIBUTOS APÓS A LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF 152.
A lei que regula a compensação é a vigente à data da apresentação do Pedido
ou Declaração de Compensação.
Ainda que a sentença, fundada em dispositivos legais restritivos vigentes à
época de sua prolação disponha diversamente, é possível a compensação nos
termos de lei superveniente favorável, desde que cumpridas as exigências da
norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727523/2011-66
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de
Declarações de Compensação relativas a crédito judicial reconhecido nos autos da Ação
Ordinária no 95.0008926-2, transitada em julgado no dia 23/08/2005, referente a crédito de PIS
em virtude da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88.
Conforme se extrai dos autos, o crédito foi habilitado, tendo a autoridade
administrativa emitido Informação Fiscal (IF) no bojo do Processo no 19647.020530/2008-62,
com a realização dos cálculos do valor de crédito reconhecido na Ação Judicial.
Com base na IF, nos presentes autos, foi emitido Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o crédito declarado em função de diferenças apuradas na realização
do cálculo. Além das divergências no valor do crédito, o Auditor-Fiscal constatou que os
créditos reconhecidos foram utilizados em desacordo com a decisão judicial, que teria permitido
somente a compensação com débitos de PIS, restando a não homologação das DCOMP relativas
a débitos de Cofins e IRRF.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
questionando unicamente os cálculos efetuados pela fiscalização, obtendo julgamento
desfavorável nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A compensação de créditos de PIS deve ser operacionalizada de acordo com o
determinado em decisão judicial transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS.
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
APURAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO.
Tendo o Órgão de origem implementado os cálculos dos valores de PIS passíveis de
compensação com estrita obediência às determinações judiciais, não pode a autoridade
julgadora reformulá-los.
PIS. MEDIDA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CÁLCULOS.
Não são de ser aceitos cálculos apresentados pela contribuinte quando os mesmos não
discriminarem a forma clara e precisa de sua confecção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), informando, a princípio, sua desistência parcial
(parcelamento) em relação ao valor de crédito indeferido pela autoridade administrativa em
função das divergências de cálculo.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

No mérito, defendeu que, em que pese a decisão judicial ter determinado a
compensação de crédito de PIS com débitos de PIS, a Lei no 9.430, de 1996, permitiu que os
créditos decorrentes de ações judiciais pudessem ser compensados com débitos relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, portanto, deveriam as compensações
serem homologadas no limite do crédito reconhecido pelo Fisco.
Em julgamento no dia 26 de fevereiro de 2018, esta Turma Ordinária resolveu
baixar o processo em diligência para:
“(i) promover o apartamento dos valores objeto da desistência parcial apresentada em
03/02/2015 (fl. 167), em virtude da adesão, por parte da Recorrente, ao
PARCELAMENTO de Débitos Federal, conforme cópia do Pedido de Parcelamento da
Lei n° 12.996, de 18/06/2014, à fl. 169.
(ii) discriminar quais créditos tributários constituídos por meio do lançamento de que
trata este processo foi objeto do mencionado parcelamento;
(iii) há coincidência, mesmo que parcial, entre os tributos objeto da Ação Ordinária n°
95.0008926-2, transitada em julgado em 23/08/2005 e os tributos lançados no presente
processo? Em caso positivo, descriminá-los.
(iv) por fim, o Fisco deve esclarecer se há (ou não) a existência comprovada do direito
aos créditos restantes suscetíveis de serem utilizados na compensação tratados nestes
autos.”
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem juntou aos autos Termo de
Transferência de Crédito Tributário para o Parcelamento, bem como trouxe esclarecimentos
relativos às compensações efetuadas, destacando que, após a utilização do crédito nas
compensações homologadas, restou saldo favorável ao contribuinte de R$ 198.473,11
(atualizado para 01/01/1996).
O contribuinte, em sua manifestação, ressaltou que parcelou justamente o valor
não reconhecido de crédito, devendo o saldo reconhecido ser atualizado para a data da
compensação (10/2009) para possibilitar a apreciação do CARF pela suficiência do crédito.
Foram então os autos enviados ao CARF para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A tempestividade já restou apreciada no primeiro julgamento, portanto, tomo
conhecimento do recurso.
Aliás, entendo que o próprio conhecimento do recurso merece alguns destaques,
como passo a explicar.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Como já exposto em Relatório, o contribuinte, quando em sede de manifestação
de inconformidade, centrou seu recurso em divergir dos cálculos realizados pelo Fisco,
especialmente quanto ao cumprimento dos índices de atualização previstos pela Justiça Federal e
aplicação de juros de mora de 1% ao mês.
O Colegiado de primeira instância, nos termos da ementa já transcrita em
Relatório, julgou improcedente os argumentos de recurso.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não traz qualquer
argumento relativo ao cálculo do crédito de PIS discutido em primeira instância, mas sim da
necessidade de aplicação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que permitiu que os créditos
decorrentes de ação judicial fosse compensados com quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
No seu entendimento, “ainda que a decisão judicial fosse anterior à Lei no 9.430,
de 1996, esse direito não pode ser negado aos contribuintes, em face ao princípio da
retroatividade benigna da Lei Tributária”.
Pois bem, como se percebe, o primeiro ponto a se discutir é a possibilidade de
apreciação do argumento defendido em sede de recurso voluntário ou a declaração de sua
preclusão nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Em verdade, na apreciação do conhecimento, de forma inseparável é realizada a
apreciação do próprio mérito processual, como passo a explicar.
A não observância da Lei vigente à época da prática do ato administrativo consiste
em claro vício do ato administrativo, passível de conhecimento de ofício pelo julgador ou mesmo
de revisão pela autoridade administrativa.
A aplicação da lei vigente à data da compensação foi inclusive objeto de
julgamento pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo no REsp no 1.164.452/MG, de observância
obrigatória por este Conselho Administrativo:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial". conforme
prevê o art. 170-A do CTN. vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(Recurso Especial n° 1.164.452-MF (2009/0210713-6) Relator: Ministro Teori Albino
Zavaski)"
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Na data da apresentação da Declaração de Compensação (setembro e
outubro/2009) já vigia a Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 10.637, de 2002, que trazia
expressa previsão da possibilidade de compensação de crédito objeto de decisão judicial com
quaisquer tributos administrados pela RFB, como abaixo se transcreve:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002.)”
Ora, o ato administrativo contém claro vício material, passível de anulação de
ofício por este Colegiado, motivo pelo qual resta superada eventual preclusão relativa ao tema.
Esta Turma Ordinária, guardadas as particularidades de cada caso concreto, já se
posicionou nesse sentido, quando reconheceu que os vícios materiais ou formais do ato
administrativo constituem matéria de ordem pública, nos termos da ementa que segue:
“Acórdão no 3402-006.774
Sessão de 20 de agosto de 2019
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/07/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO. AUSÊNCIA. VÍCIO
MATERIAL.
O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo, enquanto o
vício material decorre de problemas relativos ao próprio conteúdo do ato. Impõe-se a
nulidade do ato administrativo diante da inexistência de motivo, verificada quando a
matéria de fato ou de direito que lhe serve de fundamento é materialmente inexistente
ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. No caso, a matéria de fato descrita no
auto de infração não encontra correspondência no dispositivo legal que prevê a infração
apontada, restando caracterizado vício material do ato administrativo de imposição de
multa.
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
ALTERAÇÃO.
DECISÃO
RECORRIDA.
POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÈNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de matéria de ordem
pública, passível de conhecimento de oficio pelo julgador, independentemente de
alegação das partes. Dessa forma, a alteração efetuada pelo CARF no motivo da
nulidade do ato administrativo de imposição de multa (vício material) em relação àquele
utilizado na decisão recorrida (vício formal) não configura "reformatio in pejus" para a
recorrente (Fazenda Nacional).”
Ora, se a lei vigente à época previa a possibilidade de compensação com
quaisquer tributos administrados pela RFB, qual o motivo da não homologação da compensação?
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Como se observa do Despacho Decisório, a fiscalização entendeu que a decisão
judicial havia previsto unicamente a possibilidade de compensação com débitos de PIS, devendo
esta ser observada mesmo diante da existência de lei superveniente em sentido favorável (fl. 33):
“3. Ressalta-se que, conforme exposto na Informação Fiscal, a decisão judicial
autorizou a compensação do crédito pretendido de PIS apenas com débitos
próprios de PIS.
4. Desta forma, por contrariar o expressamente decidido na esfera judicial, deve-se
não homologar os débitos declarados de IRRF e Cofins nas DCOMP no
03227.99700.210909.1.3.57-1854 e 38675.01122.191009.1.3.57-6694.”
A decisão contraria até mesmo o posicionamento da própria Receita Federal do
Brasil. Apesar da existência de divergências interpretativas dentro da RFB, firmou-se o
entendimento do Órgão pela necessidade de observância da Lei superveniente favorável, quando
a sentença, fundada em dispositivos legais restritivos vigentes à época, acabou por dispor de
forma diversa.
É o que se observa da Solução de Consulta Disit da 10a Região Fiscal no 244, de
28 de novembro de 2003, Solução de Divergência no 02/2010 e Solução de Consulta Cosit no
29/2016:
“MINISTÉRIO
DA
FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 10a REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 244, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA:
COMPENSAÇÃO.
COISA
JULGADA.
LEI
SUPERVENIENTE
FAVORÁVEL.
O sujeito passivo pode compensar créditos relativos à contribuição para o
PIS/Pasep a ele reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado com
débitos próprios referentes a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ainda que a sentença, fundada em dispositivos legais restritivos vigentes à
época de sua prolação (posteriormente modificados), disponha diversamente. A
compensação deverá ser efetuada por meio do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Não é
admitida, entretanto, a compensação desses créditos com débitos de terceiros, a exemplo
dos débitos dos fabricantes e dos importadores de veículos, oriundos da obrigação,
relativamente às vendas que fizerem, de cobrar e recolher, na condição de contribuintes
substitutos, a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelos comerciantes
'varejistas, ainda que o detentor dos créditos seja o contribuinte substituído.”
“SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 2/2010:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
APÓS LEI N° 10.637, de 2002. RESTRITIVA A TRIBUTO DE MESMA ESPÉCIE.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, ou ainda,
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

que tenha permitido apenas a repetição do indébito, poderão ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB (a) se houver
legislação superveniente que assegure igual tratamento aos demais contribuintes
ou (b) se a legislação vigente quando do trânsito em julgado não tiver sido
fundamentado da decisão judicial mais restritiva.”
“SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 29/2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO APÓS A LEI N° 10.637/2002. RESTRIÇÕES.
Como regra geral, desde que observadas as restrições previstas na legislação vigente, os
débitos próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB podem ser compensados com os créditos relativos a tributos
administrados pela RFB reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado,
mesmo que essa decisão tenha permitido apenas a compensação com débitos de
tributos da mesma espécie. Entre as referidas restrições da legislação em vigor cita-se,
exemplificativa, mas não exaustivamente, a impossibilidade de compensar débitos
relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a', 'b', e ‘c’ do parágrafo único do
art. 11 da Lei n° 8.212/1991 com créditos relativos aos demais tributos administrados
pela RFB.
Dispositivos Legais: CTN, 170; Lei n° 11.457/2007, arts. 2°e 26, parágrafo único; Lei
n° 8.383/1991, art. 66; Lei n° 8.212, art. 89, caput; IN RFB n° 1.300/2012, arts. 41,
caput, e 56, caput.”
Em que pese a ausência nestes autos de inteiro teor da decisão judicial de primeira
instância, resta clara coincidência do caso concreto ao previsto na jurisprudência e atos
interpretativos expostos, afinal, não cabe ao Fisco negar um direito conferido aos demais
contribuintes em virtude da legislação superveniente, seria punir indevidamente a recorrente pelo
seu êxito na via judicial.
Compartilho do entendimento exposto no Acórdão no 3401-007.002, de relatoria
do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que, apesar de negar provimento por outros
motivos (não preenchimento dos requisitos para apresentação de DCOMP), fez constar em seu
voto e ementa a possibilidade de compensação do crédito judicial com outros tributos, de acordo
com o direito superveniente conferido aos contribuintes em geral:
“Acórdão no 3401-007.002
Sessão de 22 de outubro de 2019
Relator: Lázaro Antônio Souza Soares
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/1998
TÍTULO JUDICIAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS DO PIS
SOMENTE COM O PRÓPRIO PIS. DIREITO SUPERVENIENTE. POSTERIOR
UTILIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
JUDICIAIS
PARA
A
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA COM DÉBITOS DE OUTROS TRIBUTOS.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado
que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados pela RFB a partir da entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
com prévia autorização deste órgão, e, a partir da entrada em vigor da Lei n°
10.637/2002, independentemente desta prévia autorização.
A compensação é regida pela legislação vigente quando da efetiva realização da
compensação (ou seja, quando da entrega do Pedido de Compensação), e não pela
legislação vigente à da data da propositura da ação judicial.”
Neste sentido inclusive é o disposto pela Súmula CARF no 152, de observância
obrigatória por este Conselho:
“Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.”

Não resta dúvida quanto (i) à necessidade do conhecimento do recurso voluntário
por tratar-se de matéria de ordem pública e (ii) quanto à legalidade das compensações declaradas
pelo contribuinte com tributos de diferentes espécies por meio das DCOMP no
03227.99700.210909.1.3.57-1854 e 13547.21399.211009.1.3.57-8915.
Via de regra, ao decidir pela nulidade de decisões, retornam-se os autos à Unidade
de Origem, competente para apuração da certeza e liquidez do crédito declarado. Entretanto, o
crédito já fora integralmente apreciado pelo Despacho Decisório, sendo inclusive constatada a
existência de saldo de crédito a ser utilizado nas compensações.
A partir deste ponto, ultrapassadas as discussões quanto ao conhecimento e mérito
do recurso relativo à compensação com tributos de diferentes espécies, resta apreciar o litígio
referente à certeza e liquidez do crédito declarado.
Para maior clareza, abaixo segue planilha constante do Despacho Decisório (fl.
35):

Inobstante a não homologação das compensações acima descritas com “saldo
devedor”, destaca-se a desistência parcial do recurso voluntário com o parcelamento de parte do
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

débito não homologado na DCOMP no 03227.99700.210909.1.3.57-1854, vide “Termo de
Transferência do Crédito Tributário”:

A transferência do crédito tributário para processo de parcelamento foi
comprovada pela Unidade de Origem em cumprimento à Resolução deste Colegiado, tendo ainda
a Delegacia de Recife destacado em Relatório (fl. 220):
“2. Começo destacando que a decisão judicial no 95.0008926-2 permitiu apenas a
compensação de créditos de PIS com débitos de PIS. Porém o contribuinte elencou
débitos de IRRF e COFINS respectivamente nas DCOMP 38675.01122.191009.1.3.57-
6694 e 03227.99700.210909.1.3.57-1854.
3. Houve homologação parcial da DCOMP 03227.99700.210909.1.3.57-1854, porque
além dos citados débitos de COFINS no valor de R$ 1.997.660,38, havia também
débitos de PIS no valor de R$ 433.898,16. Sendo assim, executou-se a compensação e
esses débitos foram extintos.
4. Os débitos de COFINS mencionados foram parcelados conforme informação do
Secat, e, consequentemente, transferidos (fl. 210) para o processo de no
10480.726642/2018-78.
5. Em relação à DCOMP 38675.01122.191009.1.3.57-6694, não houve homologação,
pois foram elencados apenas débitos de IRRF, os quais não foram contemplados na ação
judicial.
6. A DCOMP 13547.21399.211009.1.3.57-8915 foi homologada totalmente, pois trouxe
apenas débitos de PIS.
7. Após a realização das compensações, restou saldo favorável ao contribuinte de R$
198.473,11 (atualizado para 01/01/1996). Esse valor não foi utilizado para compensar
os demais débitos por conta da decisão judicial supra, e também não foi restituído,
porque não houve pedido de restituição.”
A recorrente, em sua manifestação relativa à Diligência, além de reiterar os
termos do Recurso Voluntário, cuidou de detalhar as compensações ainda em litígio neste
Processo Administrativo, ressaltando que somente não desistiu da parte relativa ao valor de
crédito já reconhecido pela autoridade administrativa no momento da emissão do Despacho
Decisório1, como se recorta da fl. 260:

1 Apesar do crédito reconhecido (em parte) pelo Auditor-Fiscal ainda ser suficiente para compensar outros débitos
declarados, não foram utilizados em virtude utilização com tributos de diferentes espécies.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Ocorre que, segundo o contribuinte, o valor de saldo de crédito descrito pela
Diligência foram atualizados somente até 01/01/1996, o que poderia prejudicar a análise do
CARF sobre a suficiência do crédito para as compensações em litígio.
Em síntese, a recorrente não traz nem em recurso voluntário, nem em
manifestação relativa a diligência, qualquer inconformidade relativa aos cálculos do direito
creditório pela fiscalização, apenas um eventual prejuízo à apreciação do CARF em virtude do
saldo disponível ter sido informado atualizado somente até 01/01/1996 e não até à data da
compensação.
Pois bem, o saldo de crédito é o informado no Despacho Decisório deduzido dos
valores já utilizados em compensação, que corresponde justamente ao valor informado no
Relatório de Diligência, a ser compensado com os débitos remanescentes, referentes às
Declarações
de
Compensação
no
38675.01122.191009.1.3.57-6694
e
03227.99700.210909.1.3.57-1854, destacando que, nesta última, permanece apenas o débito que
não foi objeto de parcelamento, no valor de R$ 162.860,89.
Em que pese a liquidação do Acórdão mediante o encontro de contas caber à
Unidade de Origem através da utilização dos sistemas de apoio, resta claro nos autos a
suficiência2 do saldo de crédito para a compensação dos débitos restantes3, mesmo as
compensações sendo realizadas em meses diferentes.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

2 Saldo de crédito x Selic acumulada mês anterior + 1%.
Selic dez/95: 344,11%
Selic ago/09: 100,97%
Selic Acumulada até set/09: 100+ ((344,11-100,97)+1) = 344,14%
R$ 198.473,11*344,14% = R$ 683.025,36
3 O encontro de contas é rotineiramente efetuado por meio dos sistemas de apoio da RFB, momento em que os
créditos e débitos são levados à data da compensação para cálculo da suficiência do crédito deferido.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727523/2011-66

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital